Tribunal: TJDFT
Processo: 0722391-38.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0722391-38.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: LEILA MARIA DE CASTRO IMPETRADO: DESEMBARGADOR RELATOR DA APC 0705168-06.2019.8.07.0001 D E C I S Ã O Trata-se de mandado de segurança com pedido de liminar impetrado por Leila Maria de Castro contra ato do Desembargador Josaphá Francisco dos Santos, Relator da APC n. 0705168-06.2019.8.07.0001. A impetrante alega que ajuizou Ação Anulatória de Negócio Jurídico, que teve curso na 13a Vara Cível de Brasília, na qual alegou, na petição inicial, três fundamentos jurídicos para a declaração da nulidade do instrumento contratual: i) coação; ii) lesão; iii) ausência dos requisitos legais para a instituição do usufruto. Afirma que a referida Ação foi julgada improcedente, e que a sentença limitou-se a apreciar as questões atinentes à coação e à lesão, mas não analisou a irregularidade acerca da ausência dos requisitos legais para a instituição do usufruto. Sustenta que opôs embargos de declaração contra a sentença, aos quais se negou provimento. Esgotada a competência para julgamento da causa em primeira instância, interpôs recurso de apelação, no qual assegura ter trazido, novamente, os três fundamentos jurídicos que embasaram o pedido de anulação do contrato. Considera que o acórdão proferido pelo Colegiado foi teratológico, na medida em que afirmou que a ausência dos requisitos legais para a instituição do usufruto somente foi aventada no recurso de apelação, o que configuraria inovação recursal e supressão de instância. Argumenta que opôs embargos de declaração contra o acórdão, que foram desprovidos. Tece considerações quanto aos requisitos ou condições de validade dos contratos, e defende que não houve inovação recursal ou supressão de instância. Avalia que os acórdãos proferidos no julgamento da apelação e no julgamento dos embargos de declaração padecem de ilegalidade porque deixaram de analisar questão relevante capaz de infirmar o entendimento dos julgadores. Aduz ser possível a impetração de mandado de segurança contra atos/decisões judiciais nos casos em que não haja recurso dotado de efeito suspensivo, e também contra atos/decisões teratológicas, praticados com ilegalidade ou com abuso de poder. Conclui que o presente writ é cabível, porque os recursos especial ou extraordinário aos tribunais superiores não possuem efeito suspensivo, e porque o acórdão proferido no julgamento do recurso de apelação é teratológico e ilegal. Requer, em sede liminar, a suspensão do acórdão e do respectivo prazo recursal até o julgamento do mérito. No mérito, pede a concessão da segurança para declarar a ilegalidade da omissão empreendida pelo Relator da APC n. 0705168-06.2019.8.07.0001 e determinar à autoridade coatora que proceda ao julgamento da questão suscitada pela impetrante. Preparo efetuado (ID n. 17618248; 17618249). Brevemente relatado, decido. O mandado de segurança é desafiado para o fim de “proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça” (art. 1o, da Lei n. 12.016/2009). A suposta ilegalidade que a impetrante aponta para fundamentar o presente mandamus é o acórdão proferido nos autos da APC n. 0705168-06.2019.8.07.0001. É cediço que o mandado de segurança é remédio constitucional de exceção, de interpretação restritiva e que, por força do disposto no art. 5o, inc. II, da Lei n. 12.016/2009, e da Súmula 267 do Supremo Tribunal Federal, não pode ser utilizado como sucedâneo recursal. A jurisprudência, sobretudo do Superior Tribunal de Justiça, restringe o uso da ação mandamental quando o impetrante visa impugnar ato judicial. Confira-se: “AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA. TERATOLOGIA, ABUSIVIDADE OU MANIFESTA ILEGALIDADE NA DECISÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM. INEXISTÊNCIA. DESCABIMENTO DO USO DO WRIT COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O mandado de segurança contra ato judicial é admitido somente em casos excepcionalíssimos, como nas hipóteses de flagrante ilegalidade, de ato abusivo ou em situações teratológicas, cabendo à parte demonstrar a plausibilidade do direito e o perigo de demora, o que não ocorreu no caso em apreço. 2. Agravo interno desprovido. (AgInt no MS 24.043/CE, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/05/2018, DJe 16/05/2018)” No mesmo sentido é o entendimento deste Tribunal: “MANDADO DE SEGURANÇA. ATO JUDICIAL. COMPETÊNCIA. PRECLUSÃO. ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. AUSÊNCIA. I - O mandado de segurança contra ato judicial é cabível apenas quando não houver possibilidade de impugnação da decisão por recurso e, ainda, tratar-se de pronunciamento manifestamente ilegal ou teratológico. II - O fato de a decisão sobre competência não estar incluída no rol taxativo do art. 1.015 do CPC não gera preclusão, pois a questão poderá ser suscitada em preliminar de apelação ou nas contrarrazões, art. 1.009, §1o, do CPC. III - Ausente a teratologia ou ilegalidade do ato judicial impugnado, inadmissível o mandado de segurança. IV - Mandado de segurança não conhecido. (Acórdão n.1091302, 07108233020178070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, Relator Designado: VERA ANDRIGHI 2a Câmara Cível, Data de Julgamento: 20/04/2018, Publicado no DJE: 16/05/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” O manejo de mandado de segurança contra ato judicial depende da inequívoca comprovação da existência de direito líquido e certo e a sua ameaça, além da demonstração de que a decisão é teratológica, ilegal ou abusiva e de que não é possível a interposição de recurso dotado de efeito suspensivo. O acórdão proferido nos autos da APC n. 0705168-06.2019.8.07.0001 em sede de embargos de declaração consignou que “em sua peça inicial, a autora/embargante postulou apenas a nulidade do contrato em comento e, quanto ao tema, em nada aproveita a discussão acerca da eventual ausência de requisitos legais para a instituição do usufruto pretendido pelo réu/embargado. Assim, se a parte pretendia, subsidiariamente, ver reconhecida a ineficácia do contrato para tal fim, deveria, necessariamente, ter elaborado pedido subsidiário expresso nesse sentido”. Não restou demonstrada teratologia, ilegalidade ou abusividade no ato supramencionado. Trata-se de decisão fundamentada, e o julgado, como um todo, encontra-se amparado em legislação considerada pelo julgador aplicável ao caso. O fato de o acórdão não se coadunar com os interesses da impetrante não constitui motivação idônea para reputá-lo ilegal. Adicionalmente às razões processuais supramencionadas, não vislumbro existir irrecorribilidade ou ameaça a direito capaz de justificar o excepcional cabimento do mandamus, tendo em vista que o ato judicial em comento é passível de recurso ou correição, o que fecha a possibilidade de admissibilidade do presente writ. A insuficiente demonstração de teratologia, ilegalidade ou abusividade no ato judicial questionado e a existência de meios processuais cabíveis a amparar o direito alegado pela parte impetrante demonstram não ser cabível o presente mandado de segurança. Ante o exposto, indefiro a petição inicial e extingo o processo, sem resolução do mérito, com amparo no art. 10 da Lei n. 12.016/2009, c/c o art. 485, inc. I, do Código de Processo Civil. Custas processuais pela parte impetrante. Sem condenação em honorários advocatícios, porque incabíveis (art. 25 da Lei n. 12.016/2009; Súmula 512 do STF e Súmula 105 do STJ). Intimem-se. Brasília – DF, 15 de julho de 2020. Héctor Valverde Santanna Relator 10